Tribunal: TJSP
Processo: 2222263-18.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222263-18.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONAIR CORPORATION, é agravado ZAPING DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14743
Agravo de Instrumento no 2222263-18.2017.8.26.0000
Agravante: Conair Corporation
Agravado: Zaping Distribuidora Eireli - ME
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Ariane de Fatima Alves Dias Paukoski Simoni
Agravo de instrumento – Busca e apreensão e sustação
como modalidade de tutela provisória de urgência –
Decisão que deixou de receber a emenda da petição
inicial – Descabimento – Pedido principal formulado
nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil –
Reforma – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão (fls. 22/23) que, em pedido de “busca e
apreensão e sustação como modalidade de tutela provisória de
urgência”, rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora
contra a decisão que deixou de receber a emenda da petição inicial e,
tendo em vista que a ré já apresentou contestação, determinou a
intimação da autora para apresentar a réplica (fls. 11/12).
Recorreu a autora a sustentar, em
síntese, que, ingressou com a medida de “busca e apreensão e
sustação da violação, como modalidade de tutela provisória de
urgência” com fundamento nos artigos 305 e seguintes do Código de
Processo Civil, visando, liminarmente: (i) a busca e apreensão dos
produtos contrafeitos comercializados pela ré, e (ii) que a ré se
abstivesse, provisoriamente, de comercializar referidos produtos; que
a tutela cautelar foi deferida e o mandado de busca e apreensão foi
cumprido na integralidade; que, efetivada a cautelar, iniciou-se o
prazo para que a autora formulasse seu pedido principal, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 308 do Código de Processo Civil, o que foi por ela atendido;
que, ao deixar de receber o pedido principal referido, a decisão
recorrida esbarra no mérito da demanda principal, pois a sentença de
mérito não se pronunciará sobre o pedido indenizatório e sobre o
pedido de obrigação de não fazer em caráter definitivo, os quais não
constam da petição inicial (a qual se limitou a demonstrar somente os
requisitos do fumus boni iuris e o perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação), mas sim do pedido principal (contendo todo o
conteúdo de mérito da lide); que é obrigação da autora, decorrente
da lei, apresentar o pedido principal, nos termos do artigo 308 do
Código de Processo Civil, com a descrição completa de todos os
fatos e fundamentos jurídicos que visam obter a procedência daquela
demanda para confirmar a tutela cautelar deferida e, quanto ao
mérito, a condenação definitiva da ré nos pedidos cominatório e
indenizatório; que, na ausência da formulação de pedido principal,
cessar-se-ia a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente e,
consequentemente, o processo seria extinto sem o exame do mérito.
Requereu a reforma da decisão para determinar o recebimento da
petição de fls. 123/138 dos autos originários como pedido principal,
nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, prosseguindo-
se o feito.

Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo e/ou tutela recursal (fls. 79/81), não foi conhecido em
razão de a matéria não se inserir no rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil (fls. 91/95).
Embargos de declaração opostos pela
autora (fls. 97/101) foram rejeitados (fls. 102/105).
Recurso
Especial
(fls.
107/122)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmitido por decisão do Exmo. Sr. Desembargador Presidente da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (fls. 132/133).
Agravo de Despacho Denegatório de
Recurso Especial (fls. 136/151) conhecido para negar provimento ao
Recurso Especial (fls. 166/170).
Agravo Interno (fls. 173/183) provido
para conhecer dar provimento ao Recurso Especial, nos termos do
artigo 253, II, “c”, do RISTJ, de modo a declarar o cabimento do
agravo de instrumento na hipótese e, consequentemente, determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguir no
julgamento do recurso (fls. 196/201).
Retorno.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em cumprimento ao quanto decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo interno de
agravo de despacho denegatório de recurso especial, passa-se ao
julgamento deste recurso.
A decisão recorrida que originou os
embargos de declaração rejeitados, proferida pela Dra. Ariane de
Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Cível do Foro Regional de Santana - São Paulo, assim se enuncia:
“Vistos.
Analisando os autos, verifica-se que a
decisão de fls. 101/102, não determinou a emenda da exordial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguindo o artigo 305 e seguintes do NCPC, em que pese, por
equívoco, ter constado na mencionada decisão o prazo de 15 dias
para contestar, quando o correto seria cinco dias. Todavia, não há
qualquer prejuízo ao réu.
Nos termos do artigo 307, parágrafo único
do NCPC, deve-se seguir o procedimento comum. Assim, deixo de
receber a emenda à exordial (fls. 123/138).
O réu já apresentou contestação.
Assim, intime-se o autor para apresentar
réplica.
Intime-se.” (fls. 20/21).
O recurso prospera.
A petição inicial dos autos originários
formulou “pedido de busca e apreensão e sustação da violação, como
modalidade de tutela provisória de urgência”, na qual buscava
“evitar a presença, no mercado, de produtos contrafeitos, de
baixíssima qualidade, em detrimento e prejuízo dos direitos de
propriedade industrial da Autora”, tendo, ainda, mencionado que
“em cumprimento ao artigo 308 do Código de Processo Civil,
formulará pedido de obrigação de não fazer c/c indenizatória por
danos patrimoniais, que objetivará compelir a Ré a cessar de forma
definitiva com a exploração indevida do desenho industrial da
Autora, bem como, pleiteará indenização para reparação dos danos
patrimoniais decorrentes das práticas ilícitas ora relatadas” (fls.
27/38).
Conforme o artigo 308 do Código de
Processo Civil, “efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá
de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido
de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas
processuais.”
É o caso dos autos.
O prazo para a propositura da ação
principal, mediante o aditamento respectivo, conta-se da data da
efetivação da medida deferida.
Aqui, a busca e apreensão pleiteada
fora efetivamente realizada pelo Sr. Oficial de Justiça em
12/07/2017, conforme mandado positivo juntado nos autos
originários em 19/09/2017 (fls. 117 daqueles autos).
A emenda da petição inicial contendo
o pedido principal de abstenção de uso, pela agravada, do desenho
industrial da agravante, além de condenação daquela por danos
materiais, foi juntada aos autos em 09/10/2017 (fls. 123/138 idem),
ou seja, em estrito cumprimento ao prazo de trinta dias assinalado no
artigo 308 já referido.
A propósito, é oportuno reproduzir a
anotação ao mencionado artigo 308 do Código de Processo Civil,
extraído do “Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor”, de Theotonio Negrão e outros, que assim dispõe: “O
pedido principal não fica circunscrito ao que foi anunciado por
ocasião do pedido de tutela cautelar. Porém, para que a tutela
cautelar preserve sua eficácia, é indispensável que se formule o
pedido principal a ela vinculado” (Ed. Saraiva, 2016, 47a ed.).
Observa-se, ainda, que o pedido
principal foi juntado aos autos anteriormente à contestação da
agravada (ambas em 09/10/2017, mas a emenda da petição inicial às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10:41h e a contestação às 16:53h fls. 139/146 idem).
Nesse contexto, não há razão para o
não recebimento da emenda da petição inicial.
Este E. Tribunal tem se manifestado
nesse sentido em casos análogos, conforme se verifica, por exemplo,
dos seguintes julgados:
“Agravo de instrumento. Ação cautelar em caráter
antecedente. Autor que pede exibição de apólice de
seguro e deduz pedido de pagamento da indenização do
valor que nela verificar. Decisão que afasta a
possibilidade de emenda da inicial entendendo já ter
sido formulado o pedido principal. Insurgência. Autor
que poderá emendar a inicial quando efetivada a
cautelar, conforme art. 308 do CPC/2015. Pedido
referido
na
inicial,
quanto
ao
pagamento
da
indenização, que não esgota a possibilidade de dedução
de outros, o que depende da verificação da apólice.
Agravo provido com observação quanto ao recolhimento
do
preparo.”
(Agravo
de
Instrumento
2272041-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/01/2019; Data de Registro: 29/01/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. DECISÃO QUE REJEITOU EMENDA À
INICIAL E DETERMINOU O AJUIZAMENTO DE
NOVA AÇÃO. Requerimento de tutela provisória em
caráter antecedente para obrigar o hospital réu a
apresentar
documentos
médicos
relacionados
à
internação do primeiro agravante. Emenda da inicial
após a exibição do documento, convolando o requerimento
de tutela
provisória
em ação
de
conhecimento. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. A regra
relacionada ao não conhecimento do recurso de agravo
está fundada na premissa segundo a qual a decisão
poderá ser impugnada por ocasião do julgamento do
recurso de apelação. Interpretação conjugada dos
artigos 1.009, §1o, e 1.015 do CPC. A recorribilidade
das decisões interlocutórias é a regra subordinante
porquanto o recurso pode ser imediato (pela via do
agravo) ou diferido (em sede apelação). A taxatividade
do rol do art. 1.015 é a regra subordinada. Somente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplica com rigor a taxatividade do rol nos casos em que
a parte possa impugnar a decisão em sede de apelação.
Não conhecer do recurso para obrigar a parte a
aguardar a sentença a fim de que ela então apele com o
propósito único de viabilizar a emenda da inicial
contraria a própria lógica do sistema, que pretende o
melhor aproveitamento dos atos processuais. Recurso
conhecido. MÉRITO RECURSAL. A parte não manejou
requerimento de produção antecipada de prova na
forma do artigo 381 do CPC, mas formulou
requerimento de tutela que revela natureza cautelar, na
forma do art. 305 do CPC, de modo que é possível a
simples emenda da inicial para formulação do pedido
principal nos termos do art. 308 do Código. Hipótese de
tutela provisória acautelatória que pode ser aditada
para introduzir a demanda, em sede de processo de
conhecimento. Previsão expressa no novo CPC.
Princípio
da
cooperação,
economicidade,
aproveitamento e efetividade da tutela. RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2202233-
93.2016.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara
Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/01/2018; Data
de Registro: 16/01/2018
grifos não existentes nos
originais).
Reforma-se, pois, a r. decisão recorrida
para determinar-se o recebimento do aditamento da petição inicial.

Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator